Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-50.2010.8.11.0091
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001671-50.2010.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE ROCHA COTA - CPF: 717.436.859-04 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 006.994.241-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – NEXO DE CAUSALIDADE – PROVA – AUSÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente de trânsito e a conduta omissiva do Estado não há a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: JOSÉ ROCHA COTA e LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA COTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ROCHA COTA e LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA COTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES (Código nº 39939) ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido, os quais fixou em R$ 1.000,000 (um mil reais), conforme preceitua o art. 85, §

3º, do CPC.

Consta dos autos que, a Requerente/Apelante Luzia Aparecida da Oliveira Cota é proprietária de um veículo automotor de marca Mercedes Benz, modelo L1519, ano/modelo 1978/1978, placa JYR-8649, chassi 34504512355009, Renavam 520627164, de cor predominantemente vermelha.

Extrai-se dos autos que, o veículo de propriedade da Requerente/Apelante, era utilizado por seu esposo, também Requerente/Apelante, como instrumento de trabalho, sendo a única fonte de renda familiar, registrando-se que da atividade percebiam à época mensalmente valores no importe médio de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme recibos de pagamento autônomo encartados.

Aduzem que, em 10-8-2010, o Requerente/Apelante José Rocha Cota conduzia o veículo supracitado pela estrada estadual MT-208, nas proximidades de Japuranã-MT, quando ao passar sobre uma ponte existente na região ouviu um estalo e neste momento a ponte teria ruído, levando consigo o veículo dos Requerentes/Apelantes carregado de madeiramento.

Na sua contestação, o Requerido Estado de Mato Grosso alegou a inexistência de conduta ilícita em qualquer das suas modalidades, comissiva ou omissiva. Prosseguiu arguindo que o acidente envolvendo os Requerentes/Apelantes se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo, afirmando que o caminhão estaria com peso ao suportado pela ponte de madeira e que estaria trafegando em velocidade incompatível com a permitida para a via, de maneira incompatível com a permitida pela via, dando causa ao acidente.

Determinada a especificação de provas, os Requerentes/Apelantes requereram o julgamento antecipado da lide, enquanto o Estado de Mato Grosso permaneceu silente.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos, ante a ausência de prova.

Nas suas razões (id. 7757953), alega os Apelantes que, as fotos carreadas ao processo demonstra tudo o que fora dito, ou seja, de que não havia sinalização na ponte, nem informado o peso máximo que a ponte suportaria, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada.

O Estado de Mato Grosso contrarrazou (id. 7757957), requerendo o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 8364660), não vislumbrou interesse público a exigir a manifestação do órgão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 7 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020